Tribunal: STF
Processo: ARE 1559449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO ELEITORAL. REITOR DE INSTITUTO FEDERAL. LEI 11.892/08. ART. 12. AFASTAMENTO DO REITOR. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. IRREGULARIDADES. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL DO CARGO DE REITOR



    1. Alegada a nulidade do processo eleitoral do IFPR para o cargo de reitor no quadriênio 2015/2019 por irregularidades como a participação do candidato no Conselho Universitário e seus efeitos na idoneidade da consulta, o fechamento antecipado das urnas, paridade no cronograma de campanha, o indeferimento de fiscal alinhada com o autor, o exercício de um dos candidatos do cargo de reitor como fator para alterar o resultado da votação, entre outros.



    2. É impertinente a análise da constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 11.892/2008, não devendo ser invocado o argumento de inconstitucionalidade da permanência do Reitor no cargo durante consulta à comunidade acadêmica para a impugnação do processo, até porque a regra em questão em nada difere daquela vigente para a reeleição de chefes do Poder Executivo, ou aqueles mandatários do Poder Legislativo, que podem concorrer ao mesmo cargo (no caso de presidentes, governadores e prefeitos) ou a qualquer cargo (na hipótese de deputados, senadores e vereadores) sem qualquer necessidade de afastamento.



    3. Não se pode admitir é que o candidato, independentemente de se encontrar no exercício do cargo, se utilize de meios que o permitam se sobrepor ao seu concorrente, esvaziando a idoneidade do processo e prejudicando de formas imensuráveis a igualdade necessária à eleição.



    4. Presença de fortes elementos apontando para a quebra de isonomia a que ambos os candidatos teriam direito, por irregularidades no manejo de urnas e horários de votação, disparidade nas condições de campanha e cerceamento ao direito de recurso.



    5. Mantido o reconhecimento da nulidade do processo eleitoral realizado no IFPR para o quadriênio 2015/2019 para o cargo de reitor.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 206, VI e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 206, VI e 207, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de apelações interpostas por Ezequiel Westphal, pela União e pelo IFPR contra sentença que confirmou a medida cautelar e julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para fins de declarar a nulidade do processo eleitoral realizado no IFPR para o quadriênio 2015/2019, e condenou cada um dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do procurador, em R$10.000,00 (dez mil reais), além da restituição das custas. Determinou o juízo a quo, na forma do art. 40 do CPP, vista ao MPF, para verificação de eventual conduta típica na seara penal e improbidade administrativa.



    Requerem os apelantes a reforma da sentença para o reconhecimento da validade do processo de consulta à comunidade acadêmica do IFPR sobre o cargo de reitor para o quadriênio 2015/2019. [...]



    Assiste razão à União e ao IFPR ao afirmar que a sentença adotou, de forma não expressa, a inconstitucionalidade de lei nº 11.892/2008 e do regulamento nº 6.986/2009 como fundamento geral, sem pronunciar efetivamente qual seria sua interpretação conforme a Constituição, nem estabelecer a exata força normativa restante da norma, causando indevida insegurança para situações futuras a serem resolvidas pelos Institutos Federais. [...]



    Entendo que, no caso concreto, a resolução da lide não envolve apreciação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, pois o mero fato de o candidato estar em exercício do cargo para o qual concorre não é, diretamente, afronta a dispositivos constitucionais, podendo ser considerado no máximo uma incompatibilidade oblíqua ou reflexa com a Constituição Federal.



    Ademais, não há no texto constitucional menção expressa a uma proibição nesse sentido, constatando-se uma escolha do legislador não incluir entre as condições para a candidatura ao cargo de Reitor que o candidato afaste-se do seu exercício. [...]



    Logo, à toda evidência, é totalmente impertinente a análise da constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 11.892/2008, não devendo ser invocado o argumento de inconstitucionalidade da permanência do Reitor no cargo durante consulta à comunidade acadêmica para a impugnação do processo. [...]



    O que não se pode admitir, todavia, é que o candidato, independentemente de se encontrar no exercício do cargo, se utilize de meios que o permitam se sobrepor ao seu concorrente, esvaziando a idoneidade do processo e prejudicando de formas imensuráveis a igualdade necessária à eleição.



    É o que se constata no caso concreto.



    A nomeação da Comissão Deflagradora em resolução (evento 01, RES3) assinada pelo então reitor não demonstra, considerada isoladamente, a infração ao princípio da impessoalidade, pois a assinatura do documento é consequência necessária do exercício do cargo, o que não compromete, por si só, a validade da consulta.



    Também, isoladamente, o indeferimento da fiscal Carmem não se mostra motivo de nulidade do processo de eleição, pois, ao menos naquela localidade, ambos os candidatos a reitor estavam em situação de igualdade, contando apenas com os fiscais dos candidatos à diretoria do campus, com quem guardavam afinidade, mas não compunham chapa. O mesmo não pode ser dito da evidente irregularidade advinda do cerceamento de seu direito de recurso, que comporta grave infração. [...]



    Diversa, no entanto, é a conclusão proveniente de detida análise dos autos a respeito das demais situações controvertidas. Percebe-se a presença de fortes elementos apontando para a quebra de isonomia a que ambos os candidatos teriam direito, não em erros de procedimento ou fraudes constatáveis do manejo de urnas ou adulteração de votos, mas imateriais, na forma de disparidade nas condições de campanha.



    Com base estritamente nas provas produzidas ao longo deste processo, é possível aferir que Ezequiel possuiu maiores chances de se fazer conhecido pela comunidade acadêmica e, essas ocasiões, expor suas ideias de como o Instituto haveria de ser gerido, como ao veicular aos alunos do EAD vídeo em que é entrevistado com postura nitidamente eleitoral, tendo ele se apresentado detalhadamente, adicionando imediatamente que em breve o Instituto passaria por eleições, afirmou possuir qualificação em gestão pelo próprio IFPR, afirmou ter determinado a licitação para contratação de empresa especializada para a construção de um novo portal EAD. Em especial, afirmou que se colocaria à disposição para falar ao EAD sempre que convidado, atrapalhando um pouco o ritmo das aulas para trazer essas informações, indicando que o vídeo em questão foi transmitido juntamente com o conteúdo das aulas propriamente ditas.



    A prova testemunhal indica não ter havido paridade, outrossim, no contato presencial dos candidatos com os alunos. [...]



    Mais graves são os indícios de que, contrariamente ao regulamento, Alexandre e Suzete se tornaram membros da comissão central sem terem sido eleitos para tal.



    Importa referir que as testemunhas indicadas pela parte ré não lograram demonstrar o contrário, tendo se limitado a negar genericamente o acontecimento de qualquer forma de favorecimento de um candidato sobre o outro.



    Mesmo Sanderson, ao abordar o indeferimento do pedido de Carmem, ressaltou repetidamente que ela "ao não recorrer concordou com a decisão", ignorando a afirmativa dela no sentido de que foi impossibilitada materialmente de exercer seu direito de recurso, pois somente obteve o documento que a possibilitaria recorrer quando já iniciada a votação.



    Reforça tal conclusão o fato de que houve locais em que as urnas foram fechadas muito antes ou muito depois do previsto, como a urna do campus Palmas (evento 01, ATA67) que ficou aberta de 9h até 21h55, até 22h no campus Reitoria, 11h35 no campus Barracão, com 2 ausentes (evento 36, OUT6), e 10h56 no campus Capanema, com uma ausência (OUT7). Ademais, o resultado da votação do campus Palmas somente foi divulgado às 3h45, muito após os demais e extraoficialmente, conforme a testemunha Marcelo Rodrigues da Silva.



    Assim, evidente que o pleito deveria observar os horários disciplinados para início e término da votação, não cabendo deduzir que, mesmo os poucos eleitores ainda não votantes, não compareceriam ou que isso não interferiria no resultado eleitoral. Esse procedimentos irregulares e ilegais maculam o certame eleitoral pela inobservância da regra temporal de votação e, somadas as demais e fortes violações legais e editalícias, remetem à nulidade do mesmo. [...]



    Não há busca exagerada por perfeccionismo no caso concreto, até porque não estão sendo consideradas como ensejadoras de nulidade as pequenas formalidades desrespeitadas que em nada atingiram a finalidade da eleição, como os problemas de cédulas consertados no mesmo momento, a concentração de votantes no ambiente da biblioteca em substituição à distribuição de senhas, o tempo exíguo dedicado às campanhas dos candidatos, ou o fato de o pedido de Carmem para atuar como fiscal ter sido indeferido. Não está se reconhecendo nulidade com base nesses fatos.



    Está se reconhecendo, na verdade, a nulidade do processo que foi antecedido de condições nitidamente desiguais de campanha, em que foi cerceado o direito de fala e de recurso, e que desrespeitados os horários previstos para a votação, o que afasta, em muito, a possibilidade de chancelar o procedimento por "não buscar um perfeccionismo inatingível".



    Tampouco se afirma neste julgamento que houve deliberada má-fé para que tais discrepâncias ocorressem, pois na presente ação somente é relevante o resultado prático do ocorrido, qual seja, a invalidade do processo de eleição de Reitor do IFPR.



    Para tal, pouco importam os motivos que levaram à desigualdade entre as campanhas dos candidatos, e também pouco importa que as atas tenham sido formalmente perfeitas, ou mesmo que não há como determinar qual seria a diferença nos votos recebidos pelos dois candidatos caso o procedimento tivesse corrido de outra forma.



    4. Conclusão.



    Basta, para a nulidade processo eleitoral realizado no IFPR para o quadriênio 2015/2019, a demonstração de que não foram atendidos os seus requisitos de paridade para o exercício da democracia na comunidade acadêmica, resultado da instrução probatória nestes autos. Os elementos trazidos pelos apelantes não lograram afastar o reconhecimento da nulidade do processo. A instrução processual, pelo contrário, comprovou o rol de irregularidades editalícias e procedimentais que, somadas às ilegalidades impõem a nulidade do certame eleitoral.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente